Tribunal: STF
Processo: ARE 1601215
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 
 
“APELAÇÃO CÍVEL - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INOVAÇÕES DA LEI 14.230/2021 - APLICAÇÃO IMEDIATA - ARTIGO 6º DA LINDB - NORMAS DE DIREITO MATERIAL - RETROATIVIDADE BENÉFICA - CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS - NORMAS DE DIREITO PROCESSUAL - APLICAÇÃO IMEDIATA, MAS NÃO RETROATIVA - PUBLICIDADE DE DOCUMENTOS - ATOS ADIMINISTRATIVOS - VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO NORTEADOR - NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE DOLO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. A Lei nº 14.230/2021 implementou reformas na Lei 8.429/1992 com a alteração, exclusão e inserção de dispositivos de natureza de direito material e direito processual. Respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, a lei em vigor terá efeito imediato e geral (art. 6º LINDB), autorizada a retroatividade da norma de direito material ulterior mais benéfica (art. 9º CADH). A mera ilegalidade não configura, por si só, ato de improbidade administrativa, este que exige a comprovação do elemento subjetivo dolo e do efetivo enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou ofensa aos princípios da Administração Pública. Ausente a comprovação de dolo do agente público, não há falar em condenação por ato de improbidade administrativa” (eDOC 104 – ID: 5704053f, p. 1)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI e XL; e 37, § 4º, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2024 à Lei nº 8.429/1992.
Alega-se que a “retroatividade da nova Lei 14.230/2021 limita-se às ações sem condenação transitada em julgado relativas aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei” (eDOC 131 – ID: 79cd5d8c, p. 1).  
Argumenta-se que a “interpretação restritiva do art. 11 da LIA, notadamente quanto à taxatividade inserida pela Lei n.º 14.230/2021, mitiga a prevenção da prática de atos ímprobos, notadamente a restrição à caracterização de atos de improbidade por inobservância dos princípios da administração pública, violando os princípios da proporcionalidade – proibição da proteção deficiente em razão do mandado de sanção previsto no art. 37, § 4º, da CF e nos arts. 5º e 19 da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Convenção de Mérida), – e da vedação ao retrocesso” (eDOC 131 – ID: 79cd5d8c, p. 1).  
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
Extrai-se dos autos, inicialmente, que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ofereceu ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa em desfavor dos recorridos visando a sua condenação pela prática de ato de improbidade administrativa.
Em primeiro grau de jurisdição, a demanda foi inicialmente julgada improcedente (eDOC 84 - ID: 4507670d), tendo tal decisão sido mantida pelo Tribunal de Justiça (eDOC 104 - ID: 5704053f).
Inicialmente, registro que, antes que sobreviesse o trânsito em julgado definitivo da decisão de mérito acerca da pretensão ministerial, houve o advento da Lei nº 14.230/2021, que, dentre outras inovações, alterou substancialmente o conteúdo do art. 11 da Lei 8.429/1992 e o regime jurídico do ato de improbidade administrativa nele previsto. Confira-se:

  Redação antiga do art. 10 da Lei nº 8.429/1992:
 
“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente”
 
Redação nova do art. 10 da Lei nº 8.429/1992:
 
“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente”
 
Sem qualquer pretensão de exaustividade, as principais inovações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 para o ato de improbidade administrativa do art. 10 da Lei nº 8.429/1992 podem ser sintetizadas nas seguintes alterações: (i) necessidade do elemento subjetivo doloso para caracterização dos atos de improbidade por condutas que provoquem prejuízo ao erário; (ii) necessidade de efetivo e comprovado dano ao erário.  
Ou seja, em suma, para que haja condenação por ato de improbidade administrativa, com fundamento no art. 10, da Lei nº8.429/1992 (atos que causam prejuízo ao erário), após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, há que se demonstrar a prática dolosa de alguma conduta que provoque efetivo e comprovado prejuízo ao erário.
No julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199) (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 9.12.2022), o Plenário do Supremo Tribunal Federal defrontou-se com a questão relativa à eventual retroatividade da Lei nº 14.230/2021 a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência, apreciando a questão, em especial, no que tange à “necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa” e à “aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente”. 
Na oportunidade, foram fixadas as seguintes diretrizes quanto à retroatividade das inovações: (1) que é necessária a comprovação da presença do elemento subjetivo “dolo” para a tipificação dos atos de improbidade administrativa; (2) que a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa é irretroativa, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada e à processos de execução das penas e seus incidentes; (3) que a Lei nº 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; (4) e que o novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
Definiu-se, portanto, como regra, a irretroatividade da Lei nº 14.230/2021, ressalvados os processos em que não tenha havido condenação transitada em julgado. Dito com outras palavras, admitiu-se a aplicação das novas disposições da Lei nº 8.429/1992 aos processos em curso, ou seja, no bojo dos quais ainda não tenha sido formada a coisa julgada quanto à condenação pelo ato de improbidade.
Pois bem.
Na espécie, o Tribunal de origem consignou que restou ausente a demonstração de dolo específico na conduta do recorrido, anotando-se que a negativa de acesso às informações públicas sobre os gastos com diárias dos vereadores e servidores, enquanto Presidente da Câmara Municipal de Conquista, seguiu as regras aplicadas às circunstâncias narradas e era comum às gestões anteriores. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“Cinge a controvérsia em aferir se o requerido Braulio Queiroga de Moura Filho, ex-presidente da Câmara Municipal de Conquista, praticou os atos de improbidade administrativa previstos no art. 11, caput e inciso IV, da Lei nº 8.429/1992. 
(...)
A Lei nº 14.230/2021 implementou profundas reformas na Lei nº 8.429/1992 com a alteração, exclusão e inserção de dispositivos de natureza de direito material e direito processual. 
Referidas inovações – direito material e processual – são aplicadas de forma imediata, nos termos do artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), cujo texto estabelece: “A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”. 
Considerada a teoria do isolamento dos atos processuais, as normas de direito processual, embora aplicáveis de forma imediata, não poderão retroagir, devendo ser respeitada a validade dos atos processuais já praticados. 
Análise diferente deve ser feita acerca dos dispositivos que abarcam regras de direito material, essas, se mais benéficas ao réu, devem sim retroagir, conforme artigo 9º da Convenção Americana de Direitos Humanos (...)
Assim, cediço que, conforme requerido pelo autor e adotado pelo Juiz a quo, correta a aplicação ao presente caso das disposições da Lei de Improbidade Administrativa considerando-se as modificações promovidas pela novel legislação. 
Dito isso, passo à análise da suposta conduta ímproba, pautada no art. 11, caput e inciso IV, cuja pretensão condenatória ainda persiste. 
Acerca dos atos de improbidade administrativa, a Constituição Federal, em seu art. 37, §4º, determina que sejam penalizados (...)
Com o intuito de preservar a probidade administrativa, como corolário do direito à uma boa administração, foi editada a Lei nº 8.429/1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos casos em que há prática de atos de improbidade administrativa.
(...)
Em relação à publicidade, conforme se extrai do caput do art. 37 da Constituição Federal, esta figura como princípio norteador dos atos da Administração Pública, devendo ser respeitada, salvo se houver justificativa plausível para decretação do sigilo. 
No âmbito municipal, a Lei Orgânica do Município de Conquista prevê expressamente o dever dos órgãos públicos de fornecerem informações aos cidadãos (...)
De igual modo, a Lei nº 12.527/2011, que regulamenta os procedimentos a serem observados pelos entes federados para fins de garantir o acesso a informações conforme previsto pela Constituição, além de dispor sobre a garantia, estabelece prazos e formas de atendimento à solicitação.
(...)
Da detida análise dos autos, verifica-se que, em que pese o longo lapso temporal entre o início dos requerimentos e o acesso aos documentos pretendido pela vereadora, Sra. Maria de Fátima Cavalini, que efetuou representação junto à Promotoria de Justiça da Comarca de Conquista, não há comprovação nos autos do dolo necessário à configuração do ato de improbidade administrativa. 
Isso porque, conforme a documentação que instruiu a inicial, os requerimentos por escrito foram recebidos e submetidos à análise, especialmente pela assessoria jurídica da Câmara Municipal, que identificou a necessidade de observância dos prazos previstos na legislação, além de que as informações estariam disponíveis nos portais daquela Casa Legislativa e de outros órgãos (doc. ordem 4 – p. 10 e 18-19). 
Somado a isso, o Boletim de Ocorrência REDS nº 2015- 010250457-001, visto à ordem 4 – p. 5-8, foi registrado em 15/05/2015, apenas dois dias após o recebimento da solicitação pela Câmara Municipal de Conquista (doc. ordem 4 – p. 15). 
Observa-se que a necessidade de formalização e justificativa do interesse de acesso e extração de cópias de documentos já vinha sendo praticada pela gestão anterior, cujos requerimentos chegaram a ser indeferidos ou deferidos parcialmente, conforme termos constantes das páginas 10-14 do documento de ordem 4.
Além disso, ao contrário do alegado pelo apelante, a Portaria nº 022 de 04/12/2013 é aplicável ao caso dos autos, na medida em que, apesar de que os documentos originais permaneceriam no órgão, a vereadora pretendia tirar cópias para análise externa, como afirmado nos termos de requerimento e em seu depoimento em AIJ.
Há que se considerar que não houve a juntada de elementos comprobatórios de que as informações às quais se pretendia acessar estariam disponibilizadas de maneira insuficiente nos endereços oficiais indicados na negatória, como afirmado pela vereadora denunciante. 
Diante disso, como bem observado pelo magistrado de primeiro grau, a submissão do requerimento à assessoria jurídica e o prazo legal estão em consonância com o disposto nas legislações aplicáveis ao caso, já citadas anteriormente. 
Tudo isso restou corroborado pela prova testemunhal colhida em audiência, tendo sido relatado que, em um primeiro momento, o requerimento foi indeferido pela possibilidade de acesso às informações por outros meios, quais sejam os sítios eletrônicos da própria Câmara, do MP e do TCE, ao passo que, em um segundo momento, diante de nova solicitação, o acesso foi concedido de forma parcial, pois indeferido o pedido quanto à extração de cópias dos documentos. 
Não se olvida que a vereadora solicitante pretendia exercer o seu dever de fiscalização do emprego do dinheiro público, contudo, pela análise do caderno processual, não é possível concluir que o então Presidente daquela Casa de Leis agiu com “o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade”, fator necessário para o reconhecimento dos atos previstos no art. 11 da Lei nº 8.429/1992. Nesse aspecto, cediço que nem todo ato ilícito configura ato de improbidade administrativa, tendo este fato sido amplamente reforçado pela novel legislação. Daí é que se verifica a necessidade do dolo específico, haja vista que a legislação busca a punição daqueles que ajam de má-fé, e não de todo e qualquer ato praticado em inobservância das normas regentes, seja por despreparo ou qualquer outro fator.
(...)
Destarte, tem-se que a legislação cuidou de garantir a sua interpretação restritiva, uma vez que a existência do dolo é imprescindível para que reste configurado o ato de improbidade, sendo tal questão repetidamente tratada no texto legal, somado à revogação da modalidade culposa que era prevista para as hipóteses de dano ao erário (art. 10 da LIA). 
Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843989, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1199), de relatoria do i. Ministro Alexandre de Moraes, manifestou-se acerca da “definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021 (...)
Assim, estando ausente a demonstração de dolo na conduta do requerido, que inclusive não o fez de forma isolada, já que as regras aplicadas eram comuns às gestões anteriores, incabível a imputação da prática de ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 8.429/1992” (eDOC 104 – ID: 5704053f)
  
Verifica-se, assim, que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Isso porque, considerando-se a ratio decidendi do Tema 1.199, notadamente quanto à incidência imediata das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 aos processos em curso, tem-se como perfeitamente aplicável ao presente feito as novas disposições da Lei nº 8.429/1992.
Logo, o acórdão impugnado se encontra alinhado ao precedente desta Corte no que se refere à exigência de dolo específico, motivo pelo qual deve ser mantido em seus exatos termos.Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Improbidade administrativa. Ressarcimento ao erário. Prescritibilidade. 3. Modalidade dolosa do ato de improbidade assentada pelo Tribunal de origem. Discussão sobre a natureza do ato. Súmula 279. (...)” (ARE 1142089 ED-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 05.10.2020 – grifo nosso)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENQUADRAMENTO DA CONDUTA APONTADA COMO FRAUDE À LICITAÇÃO. DOLO. MÁ-FÉ. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO EM AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 1479523 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.04.2024 – grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente